Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731705-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ANTAO BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado pela parte recorrente, na petição de ID no 63844345, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator